Tribunal: TJBA
Processo: 0020887-76.1989.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020887-76.1989.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ECONOMICO S A CREDITO IMOBILIARIO CASAFORTE

Advogado(s)
:
EDUARDA PEREZ SANTANA, DOMICIANO NORONHA DE SA, CICERO HELIO LOBO CASSIANO JUNIOR

APELADO: EDVALDO DA SILVA VALE e outros

Advogado(s)
:
SILVIA NASCIMENTO CARDOSO DOS SANTOS CERQUEIRA, EUNICE MARTINS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, fundamentada na longa paralisação do feito por inércia da parte exequente. A parte Apelante sustenta a inocorrência da prescrição, argumentando a ausência de desídia e a interrupção do prazo por pedidos de diligências.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente em uma ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 1989, considerando o longo período de tramitação e os marcos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente se manifesta no curso do processo, sancionando a inércia do credor em promover os atos necessários à satisfação do seu crédito. O instituto visa garantir a segurança jurídica e a duração razoável do processo, impedindo a perpetuação das execuções.

Para os processos iniciados sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência, aplicando analogicamente a Lei de Execução Fiscal, fixou que, não encontrados bens penhoráveis, o processo seria suspenso por um ano, findo o qual começaria a fluir o prazo da prescrição intercorrente. A inércia qualificada do credor era requisito essencial.

A análise cronológica do processo revela longos períodos de inatividade não atribuíveis exclusivamente ao mecanismo judiciário, mas à falta de diligências eficazes e contínuas por parte da instituição financeira para localizar bens dos devedores e impulsionar o feito de maneira produtiva, caracterizando a inércia que fundamenta o reconhecimento da prescrição. Simples pedidos de renovação de diligências já fracassadas, sem a indicação de meios concretos para o prosseguimento, não são suficientes para interromper o fluxo do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença de extinção do processo pela prescrição intercorrente mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. A inércia prolongada e injustificada do exequente em processo de execução, por período superior ao prazo prescricional da pretensão principal, contado após o término do prazo de suspensão de um ano, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. Meros pedidos de reiteração de diligências infrutíferas, sem a indicação de novos elementos concretos para a satisfação do crédito, não configuram causa interruptiva da prescrição intercorrente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0020887-76.1989.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, ECONOMICO S A CREDITO IMOBILIARIO CASAFORTE, e, como apelados, EDVALDO DA SILVA VALE e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.